Tribunal: TJDFT
Processo: 0740658-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECENDENTE. OBJETO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COM SEUS CREDORES. PEDIDO REFUTADO NAS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. SUSPENSÃO DA FASE EXECUTIVA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ACORDO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. IMPRESCINDIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DA VIA SUASÓRIA. INVIABILIDADE. PENHORA DE ATIVOS VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA. PRESERVAÇÃO. FORMA DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Como é cediço, a execução deve se realizar da maneira menos gravosa para o obrigado, o que, contudo, não pode prevalecer sobre o interesse daquele que detém em seu favor crédito retratado em título executivo judicial, à medida em que o executivo visa tão-somente a realização do direito já reconhecido e retratado no lastro material que o aparelha, devendo a aplicação da salvaguarda ser ponderada e somente ser materializada se subsistente outra forma de realização da obrigação exequenda que se afigure menos gravosa em face daquela originalmente escolhida (CPC, art. 805).
2. Traduzindo o dinheiro a forma mais célere de percepção do crédito excutido, encontrando-se em ordem legal topograficamente preferencial quanto aos bens penhoráveis e a ordem de preferência, ressoa legítima a penhora que recaíra sobre numerário depositado em conta bancária da titularidade da executada, notadamente quando sequer fora aventada a impenhorabilidade do importe penhorado.
3. Conquanto aviada pela executada ação com pedido de tutela provisória antecedente visando a designação de audiência de conciliação na tentativa de realização do passivo que a aflige, refutada a postulação nas vias ordinárias, conquanto subsistente recurso especial por ela aviado, ao qual não fora agregado efeito suspensivo, inexiste óbice para que o executivo aviado em seu desfavor prossiga na forma do legalmente ordenado, inclusive porque inviável que obtenha aludido atributo por via anômala.
4. Conquanto afigure-se possível às partes transacionarem sobre a expressão e fórmula de realização do crédito executado, convencionado a forma como a dívida consolidada será adimplida mediante pagamento parcelado ou à vista, não sobeja possível se impor ao exequente a obrigação de firmar transação, ou ao menos de envidar tentativa volvida a essa solução, tendo em vista que, além da nuança de que a execução realiza-se segundo o interesse do credor, a transação demanda consenso, não podendo ser imposta, e, ademais, tencionando a executada a satisfação do débito exequendo, tem à sua disposição os meios para realização da obrigação de forma integral ou parceladamente, bastando que, segundo ventila, passe a recolher, ainda que de forma esparsa, o correspondente ao débito que o afeta.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.